Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704204-18.2021.8.07.0009 RECORRENTE: EMERSON DO NASCIMENTO ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DEFENSIVA. PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 2. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. 3. Constatado que houve excesso tão somente na pena de multa, no crime de roubo majorado, esta deve ser reduzida, de modo proporcional, à fixação da reprimenda. 4. Ao contrário do que alega a defesa, deve ser mantida a avaliação negativa dos antecedentes e das circunstâncias no crime de roubo, pois ambas vetoriais foram comprovadas nos autos, existindo motivação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, defendendo a ocorrência de equívoco na dosimetria da pena. Assevera que não há elemento que autorize a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “Considerando que a pena mínima em abstrato do crime do roubo é de 4 (quatro) anos de reclusão (art. 157, caput, do CP) e, levando-se em consideração que foram valoradas 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e circunstâncias do crime (concurso de agentes) -, deve ser aplicada à referida pena a fração de 1/6 (um sexto), para cada uma delas, ensejando, portanto, na primeira fase, a pena-base de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (doze) dias-multa.” (ID 40357709 - Pág. 7), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010